Tribunal: STJ
Processo: 0024413-05.2013.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580609 - PR
(2024/0068210-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: KAXA PRETA COMERCIO E SERVICOS DE MODULOS DE
CONTROLE VEICULAR LTDA
ADVOGADOS
: EMIR MARIA SECCO DA COSTA - PR011988
BENEDITO APARECIDO TUPONI JUNIOR - PR027500
CASSIANA MARIA DA COSTA - PR054998
EMBARGADO
: TRANSLIQUIDO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO FREITAS MINARDI - PR029248
JULIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - PR037134
FELIPE BARRIONUEVO COSTA - PR029102
SIMONE FONSECA ESMANHOTTO - PR020934
AMÁBILE MARIANA DE CARVALHO - PR117626
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos por
omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52443661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 5a66e92e-276d-4b2a-83f6-5764cd2a52bd

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52443661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 5a66e92e-276d-4b2a-83f6-5764cd2a52bd

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580609 - PR
(2024/0068210-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: KAXA PRETA COMERCIO E SERVICOS DE MODULOS DE
CONTROLE VEICULAR LTDA
ADVOGADOS
: EMIR MARIA SECCO DA COSTA - PR011988

BENEDITO APARECIDO TUPONI JUNIOR - PR027500

CASSIANA MARIA DA COSTA - PR054998
EMBARGADO
: TRANSLIQUIDO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO FREITAS MINARDI - PR029248

JULIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - PR037134

FELIPE BARRIONUEVO COSTA - PR029102

SIMONE FONSECA ESMANHOTTO - PR020934

AMÁBILE MARIANA DE CARVALHO - PR117626
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos por
omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por KAXA PRETA
COMERCIO E SERVICOS DE MODULOS DE CONTROLE VEICULAR LTDA. contra
Documento eletrônico VDA52110034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:55
Código de Controle do Documento: 0d1e9bf4-f223-4150-8530-03ddfb4ac8f9

acórdão da Terceira Turma que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão
proferida pela Presidência do STJ.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 1.163):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO.
1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
invocados impede sua análise em recurso especial. Incidência
da Súmula n. 211/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o
do
art. 1025
condiciona
o
prequestionamento
ficto
ao
CPC/2015
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, contradição
ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimentodo recurso
especial por ofensa ao
do
com o
art. 1022
CPC/2015,
reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a
matéria" (AgInt no AR Esp n. 2.528.396/RS, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9
/2024 , DJe de 4/9/2024).
Agravo interno improvido.

A parte embargante aponta as seguintes omissões e contradições:

1) DA OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA –
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DO ARTIGO 422
DO CÓDIGO CIVIL;
2) CONTRADIÇÃO INTERNA: “EXAURIMENTO DA
JURISDIÇÃO”
×
“AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO”; e
3) OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 1.025
DO CPC NO CASO EM DISCUSSÃO. (fls. 1.175-1.180).

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.184-1.187).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
analisou todos os pontos tidos por omissos ou contraditórios, conforme o seguinte excerto
abaixo transcrito (fls. 1.167-1.170):
Documento eletrônico VDA52110034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:55
Código de Controle do Documento: 0d1e9bf4-f223-4150-8530-03ddfb4ac8f9

O recurso não merece prosperar, na medida em que a parte
agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar a
decisão recorrida.
Conforme demonstrado na decisão agravada e da detida
análise dos autos, observa-se que o Tribunal de origem não
analisou, sequer implicitamente, o
do Código Civil,
art. 422
apontado como violado.
Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso
especial por ausência de prequestionamento, entendido como
o necessário e indispensável exame da questão pela decisão
atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
O requisito do prequestionamento pressupõe tenha havido na
instância ordinária o debate da tese jurídica sob o enfoque da
legislação federal invocada, com emissão de juízo de valor,
não bastando a simples menção a dispositivo legal para que
esse requisito de admissibilidade seja considerado cumprido
(AgInt no AR Esp n. 1.017.857/RS, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, D Je de).17/3/2017
No mesmo sentido, cito:
[...]
Ressalta-se que, consoante o entendimento desta Corte,
mesmo as matérias de ordem pública exigem
prequestionamento. Confira-se:
[...]
Ademais, acerca do prequestionamento ficto, esta
Superior Corte de Justiça tem firme entendimento no
sentido de que "o
do
condiciona o
art. 1025
CPC/2015
prequestionamento ficto ao reconhecimento por esta
Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou
obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso
especial por ofensa ao
do
com o
art. 1022
CPC/2015,
reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional
sobre a matéria" (AgInt no AR Esp n. 2.528.396/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em , D Je de), não2/9/2024 4/9/2024
configurando contradição considerar a ausência de
prequestionamento da matéria diante do afastamento da
alegação de afronta ao
do
"uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que é perfeitamente possível que a decisão se
encontre devidamente fundamentada sem, no entanto, ter
sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos
desejados pelo postulante, pois a tal não está obrigado o
julgador" (R Esp n. 1.820.164/ES, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em , D Je
de).19/11/2019 19/12/2019
A propósito, cito:
[...]
No caso dos autos, observa-se que o acórdão prolatado
pelo Tribunal de origem encontra-se devidamente
fundamentado, de modo a exaurir a prestação
jurisdicional provocada, sem, contudo, debruçar-se sobre
os preceitos jurídicos suscitados pela parte insurgente
em seus embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52110034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:55
Código de Controle do Documento: 0d1e9bf4-f223-4150-8530-03ddfb4ac8f9

Portanto, diante da ausência de violação do
do
art. 1.022
CPC, evidencia-se que a matéria, apesar de suscitada no
recurso integrativo, não foi alvo de debate pela instância
ordinária, atraindo a incidência do óbice da
Súmula n. 211/STJ.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo
que a ausência de qualquer novo subsídio trazido pelo
agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela
firmado.

Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento
da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
2/9/2022.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Documento eletrônico VDA52110034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:55
Código de Controle do Documento: 0d1e9bf4-f223-4150-8530-03ddfb4ac8f9

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto a parte
embargante de que a reiteração deste expediente poderá ensejar a aplicação de multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o mesmo
assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52110034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:55
Código de Controle do Documento: 0d1e9bf4-f223-4150-8530-03ddfb4ac8f9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.580.609 / PR
Número Registro: 2024/0068210-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00244130520138160001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KAXA PRETA COMERCIO E SERVICOS DE MODULOS DE
CONTROLE VEICULAR LTDA
ADVOGADOS : EMIR MARIA SECCO DA COSTA - PR011988
BENEDITO APARECIDO TUPONI JUNIOR - PR027500
CASSIANA MARIA DA COSTA - PR054998
AGRAVADO
: TRANSLIQUIDO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : FABIANO FREITAS MINARDI - PR029248
JULIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - PR037134
FELIPE BARRIONUEVO COSTA - PR029102
SIMONE FONSECA ESMANHOTTO - PR020934
AMÁBILE MARIANA DE CARVALHO - PR117626
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
Documento eletrônico VDA52418658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:48:41
Código de Controle do Documento: 0d11b676-1e02-4151-9630-29da1827f028

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KAXA PRETA COMERCIO E SERVICOS DE MODULOS DE
CONTROLE VEICULAR LTDA
ADVOGADOS
: EMIR MARIA SECCO DA COSTA - PR011988
BENEDITO APARECIDO TUPONI JUNIOR - PR027500
CASSIANA MARIA DA COSTA - PR054998
EMBARGADO : TRANSLIQUIDO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO FREITAS MINARDI - PR029248
JULIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - PR037134
FELIPE BARRIONUEVO COSTA - PR029102
SIMONE FONSECA ESMANHOTTO - PR020934
AMÁBILE MARIANA DE CARVALHO - PR117626
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:48:41
Código de Controle do Documento: 0d11b676-1e02-4151-9630-29da1827f028